Tribunal: STF
Processo: ARE 1547336
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. 



RECURSO INTERPOSTO POR MARIA ADRIANA PEDROSA E JACKELINE RIGHETI. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. PECULIARIDADES DO CASO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA CÂMARA LEGISLATIVA DE TAUBATÉ/SP. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários interpostos, o primeiro, por Maria Adriana Pedrosa e Jackeline Righeti, o segundo, pela Câmara Municipal de Taubaté/SP, ambos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Ação civil pública – Investidura de servidor em cargo público, sem aprovação em concurso – Decadência – Rejeição já reconhecida por esta Eg. 6ª Câmara em v. acórdão antecedente – Inconstitucionalidade da LC 01/90, do Município de Taubaté, declarada pelo C. [Órgão Especial], no que tange à permissão de transposição de cargos – Impossibilidade de manutenção da situação inconstitucional – Servidoras que não podem ocupar cargo diverso daquele para o qual prestaram concurso público, sem que logrem êxito em novo certame – Retorno ao cargo de origem que é medida que se impõe – Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJ – Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 203).



    Os embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Taubaté/SP foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, ficando assentada a inaplicabilidade da teoria do fato consumado com base no princípio da segurança jurídica (e-doc. 218).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Maria Adriana Pedrosa e Jackeline Righeti 



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 



    Afirmam que o acórdão recorrido teria desconsiderado “o princípio da segurança jurídica, sem analisar os aspectos do caso concreto. Observa-se que os prejuízos causados pela sentença, confirmada no v. acórdão – retorno ao cargos de origem de 3 (três) décadas atrás – são inúmeros, muito além do financeiro” (fl. 14, e-doc. 226). 



    Ponderam que “os dois cargos iniciais de Operador Legislativo de PABX da Câmara para onde as Recorrentes regressaram, estão descontinuados, de modo que dois cargos destas, em que permaneceram por quase 3 (três) décadas, foram colocados em disponibilidade remunerada proporcional ao tempo de serviço, causando desperdício de dinheiro público, em total detrimento ao princípio da eficiência, além de necessitarem utilizar outros servidores públicos, para esta função”, e que é “justamente nesse sentido (...) que se visa preservar, também, o princípio da segurança jurídica. Ora, não há concurso público válido para suprir os lugares ocupados pelas Recorrentes, o que vem ocasionando duplo prejuízo a municipalidade” (fl. 14, e-doc. 226). 



    Anotam que por “quase 30 (trinta) anos as Recorrentes laboram no mesmo cargo, tendo construídas suas vidas profissional e pessoal com base no labor que exercem e na remuneração que percebem“, e de que “o ato administrativo impugnado na presente ação, nestas quase 3 (três) décadas, jamais houvera sido impugnado durante todo esse tempo” (fl. 14, e-doc. 226).



    Sustentam que, apesar da “potencial reversibilidade de decisões judiciais não transitadas em julgado, não parece razoável restringir a aplicação do princípio da proteção da confiança ao âmbito da Administração Pública, uma vez que a invalidação da ascensão em cargo público ocorrida há anos (mais precisamente há 32 anos atrás) pode, presentes determinadas condições, frustrar expectativas legítimas criadas pelo ato estatal pretérito, causando, portanto, forte abalo à segurança jurídica” (fl. 15, e-doc. 226).



    Defendem ser medida legítima a preservação do ato administrativo anulado “ainda mais quando se verifica que, à época dos fatos, havia ampla divergência sobre a compatibilidade do provimento derivado com a Constituição de 1988” (fl. 15, e-doc. 226).



    Ressaltam o dever de observância da teoria do fato consumado por ser “inequívoco (...) que houve a materialização da situação fática em razão do decurso do tempo, de maneira, como já ressaltado, que a reversão causa prejuízos e danos irreparáveis a ambas as partes”, e argumentam que “a restauração da estrita legalidade ocasionaria danos sociais bem maiores, em vista da consolidação da questão no tempo. Ou seja, a aplicação da teoria do fato consumado, alinhavado com o principio da segurança jurídica – ambos respaldados do art. 5º, inc. XXXVI da CF, justificam que a existência do Direito das Recorrentes, em permanecerem no cargo” (fl. 16, e-doc. 226).



    Pedem “seja CONHECIDO o presente recurso extraordinário, diante da inequivoca violação ao art. 5º, inc. XXXVI da CF, no mérito, seja dado PROVIMENTO, para reformar o v. acórdão recorrido, mantendo a validade dos atos administrativos da Câmara Municipal de Taubaté, ns. 78 e 79 de 07/12/1990, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da teoria do fato consumado, mantendo as Recorrentes nos cargos ao qual foram promovidas” (fl. 19, e-doc. 226).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 241).



    4. Neste agravo, as agravantes asseveram que “não se pretende o reexame de provas, mas tão somente a análise legal dos dispositivos constitucionais, que violam sobremaneira a segurança jurídica/ato jurídico perfeito (art. 5º, inc. XXXVI da CF), bem como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III da CF)”, e que, “não obstante, ainda, no que diz respeito a suposta ofensa a Súmula 280 do STF, importante salientar que se pretende a demonstração expressa da violação as garantias constitucionais violadas pelo decido pelo D. Juízo a quo, não se tratando de ofensa a direito local” (fl. 5, e-doc. 251).



    Pedem “seja CONHECIDO e PROVIDO agravo contra despacho que denegou seguimento ao recurso extraordinário, a fim de que seja CONHECIDO o presente recurso extraordinário e, no mérito, PROVIDO” (fl. 10, e-doc. 251).



    Recurso extraordinário com agravo interposto pela Câmara Municipal de Taubaté/SP 



    5. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, bem como a Súmula Vinculante n. 43. 



    Salienta tratar-se de “situação jurídica que nasceu e se consolidou na vigência do artigo 90 da Lei Complementar Municipal nº 1/1990 (Estatuto do Servidor Público Municipal). Sob a égide dessa norma, munidos de boa fé, servidores foram transferidos de cargo, desenvolveram sua vida funcional nos cargos de destino e neles se aposentaram”. Pondera que “os atos administrativos derivados da lei municipal possuem todos os atributos inerentes a essa forma de ato jurídico, dentre eles a presunção de legalidade. Bem por isso seus destinatários possuem expectativas legítimas a partir da conduta da Administração, como reflexo do princípio da segurança jurídica” (fl. 11, e-doc. 228). 



    Observa que “esta Corte já decidiu que ‘o princípio da nulidade somente há de ser afastado se se puder demonstrar, com base numa ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa envolveria o sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob a forma de interesse social’”, e que “o presente recurso tem origem no questionamento de ato administrativo em vigor há mais de trinta e dois anos (...), portanto, é de prevalecer, no caso, o princípio da segurança jurídica, para salvaguardar o ato praticado com base na norma municipal em vigor e nas orientações gerais vigentes à época” (fls. 13 e 15, e-doc. 228). 



    Pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário, de modo que o acórdão seja reformado e a ação civil pública seja julgada improcedente” (fl. 16, e-doc. 228).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 242).



    7. Neste agravo, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário, afirmando a ofensa constitucional direta (e-doc. 254).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente. 



    Recurso extraordinário interposto por Maria Adriana Pedrosa e Jackeline Righeti



    9. Afasto o fundamento da decisão agravada por ser a matéria de natureza constitucional e prescindir do reexame de provas. 



    Tenho que, no caso presente, razão jurídica assiste às agravantes.



    10. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, em 2017, com o objetivo de anular ato administrativo que alçara as agravantes, servidoras públicas concursadas, aos cargos de Técnico Legislativo de Administração e Agente de Apoio Administrativo, por meio de provimento derivado vertical (e-doc. 2). 



    Consta dos autos que as agravantes foram aprovadas em concurso público e nomeadas para o cargo de Operador de PABX em junho e agosto de 1988. Em 1990, foram reenquadradas em novos cargos, Técnico Legislativo de Administração e Agente de Apoio Administrativo, pelas Portarias ns. 78 e 79, de 7.12.1990, fundadas no art. 90 da Lei Complementar municipal n. 1/1990, sem se submeterem a novo concurso público (e-doc. 67 e fl. 19, e-doc. 226).



    Em 15.12.2021, o art. 90 da Lei Complementar municipal n. 1/1990 foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal a quo (e-doc. 185), sobrevindo, então, o acórdão contra o qual se insurgem todos os agravantes, que manteve a sentença que determinara a anulação dos atos de provimento derivado vertical em benefício das agravantes (e-docs. 83 e 203).



    11. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No mérito, verifica-se que o C. Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade da norma municipal, nos seguintes termos:



    ‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Incidente veiculando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 01/90, do Município de Taubaté, que possibilita a transferência do servidor ‘de um cargo para outro de igual denominação, classe e vencimento ou de um cargo isolado para outro da mesma natureza, pertencente a quadro de pessoal diverso’ – Norma impugnada que permite a transposição de cargos públicos, autorizando a nomeação, exercício e posse de servidor a cargo diverso ao qual foi aprovado em concurso público – Inconstitucionalidade que emana da circunstância de o expediente utilizado pelo legislador local descumprir o mandamento superior de prévia aprovação em concurso público, expresso no art. 115, incisos I e II, da CE – Transposição prevista na norma impugnada que contorna a exigência constitucional de provimento do cargo mediante prévio concurso público, a que todos os postulantes a postos de uma carreira devem se submeter, com evidente violação das normas e princípios constitucionais – Norma que ofende os princípios constitucionais de regência, dentre eles o da exigência de concurso público para acesso aos cargos da Administração e os da impessoalidade e da moralidade, além de desrespeitar o enunciado da Súmula Vinculante nº 43 do STF (‘é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’) – Desrespeito ao disposto nos arts. 115, I e II, e 111 da Constituição Estadual aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta) – Precedentes – Inconstitucionalidade declarada.’ (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0014018- 94.2021.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taubaté – Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021)’.



    Sob este prisma, as servidoras corrés não podem ocupar, ou serem mantidas em cargo público diverso daquele para o qual prestaram concurso, sem que logrem êxito em novo certame. 



    Nesse sentido é o que dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição Federal ao exigir concurso público para o exercício de cargo ou emprego público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão.



    Diante do comando constitucional, proibiu-se a denominada transposição ou ascensão vertical de cargos, razão pela qual, para o fim de se exercer qualquer cargo diverso daquele em que o funcionário foi admitido em regular concurso público, deve ele submeter-se novo concurso. Desse modo, de fato, é inconstitucional a transposição de cargos que beneficiou as corrés, independentemente da alegação de boa-fé, descabida é a pretensão de manutenção desta situação funcional, sendo o retorno ao cargo de origem medida que se impõe.



    Nesse sentido é o que estabelece a Súmula n. 685/STF: ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.’ 



    Destarte, mantém-se a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 5-7, e-doc. 203).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inconstitucional qualquer modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual antes tenha ingressado. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Transposição de cargos. Requisitos e atribuições distintos. Inconstitucionalidade. Retorno ao cargo anteriormente ocupado. Decesso remuneratório. Irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF). Ausência de violação. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para manter ótica segunda a qual, ausente prévia aprovação em concurso público, é nulo ato de transposição de cargos públicos, com requisitos para preenchimento e atribuições distintos, bem assim tem-se não configurada infringência à irredutibilidade remuneratória decorrente do decesso nos estipêndios motivado pelo retorno ao cargo originária e legitimamente ocupado pelo servidor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) é nulo ato mediante o qual efetuada a transposição de cargos públicos, com requisitos e atribuições diversos; e (ii) a redução remuneratória ocasionada pelo retorno ao cargo anterior infringe o previsto no inciso XV do art. 37 da Constituição. III. Razões de decidir 3. O Supremo, em diversos julgados e na redação do Verbete Vinculante n. 43, veda o provimento derivado de cargo público, quando diversos as atribuições e os níveis de escolaridade e de formação profissional, considerado o cargo originalmente ocupado. 4. O decesso remuneratório havido com o retorno ao cargo originária e legitimamente ocupado pelo servidor não ofende a previsão de irredutibilidade dos subsídios ou vencimentos do servidor (art. 37, XV, CF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.461.015-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO. REQUISIÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO PARA OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. POSTERIOR CRIAÇÃO DE CARREIRA DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO MPU. LEI 8.428/1992. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS NA NOVA CARREIRA. FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO DE SERVIDOR VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 43. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E DA LEGALIDADE. PRETENSÃO INCONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PELA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 755.497-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Administrativo. Servidores Públicos. Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo. Extinção do cargo de agente administrativo judiciário e transformação em escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Provimento derivado. Impossibilidade. Ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Necessidade de observância da exigência de prévio concurso público. Violação do princípio da igualdade. Jurisprudência consolidada desta Corte que impede ascensão, transferência, enquadramento, mudança ou transformação em outro cargo. Súmula Vinculante nº 43 do STF. Procedência. Modulação de efeitos como garantia dos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e confiança legítima. Efeito ex nunc. 1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido como Agente Administrativo Judiciário, é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Atribuições e níveis de escolaridade distintos. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público. 2. A Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da República). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43. 3. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. Precedentes. Não obstante viciada na sua origem, a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016, com eficácia da decisão a partir da data da publicação da ata de julgamento” (ADI n. 6.853, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 29.9.2022).



    12. Todavia, é também entendimento pacificado neste Supremo Tribunal que a afirmação da jurisprudência de nulidade da ascensão/promoção de servidor público por outro meio que não o concurso público somente se deu em 17.2.1993, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 837. Confiram-se os julgados abaixo:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: PROVIMENTO DERIVADO: INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. I. – A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF, art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos. Acontece que, à época dos fatos 1987 a 1992, o entendimento a respeito do tema não era pacífico, certo que, apenas em 17.02.1993, é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, dispositivos esses que foram declarados inconstitucionais em 27.8.1998: ADI 837/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, ‘DJ’ de 25.6.1999. II. – Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica autorizam a adoção do efeito ex nunc para a decisão que decreta a inconstitucionalidade. Ademais, os prejuízos que adviriam para a Administração seriam maiores que eventuais vantagens do desfazimento dos atos administrativos. III. – Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. – RE conhecido, mas não provido” (RE n. 442.683, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 24.3.2006).



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Empregados públicos. Contratações sem prévia aprovação em concurso público. Manutenção das admissões. Estabilidade das relações jurídicas constituídas. Precedentes. 1. As contratações examinadas nos presentes autos ocorreram no primeiro ano após a promulgação da Constituição Federal de 1988, período no qual havia controvérsia acerca das entidades abrangidas pela regra constitucional do concurso público. 2. As peculiaridades do caso concreto recomendam, por imposição dos postulados da segurança jurídica e da boa-fé, a preservação dos contratos de trabalho firmados anteriormente ao julgamento do MS nº 21.322/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental provido para se negar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.381.125-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 41. SUBSISTÊNCIA DE ATOS OCORRIDOS ENTRE 1987 E 1992. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inconstitucional toda forma de provimento derivado após a Constituição Federal de 1988, sendo necessária a prévia aprovação em concurso público ou de provas e títulos para o ingresso em cargos públicos. Nada obstante, a Segunda Turma deste STF, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 442.683, com fundamento na ADI nº 837, concluiu pela subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (RE n. 1.165.447-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 31.8.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. ASCENSÃO FUNCIONAL. ATO DO GOVERNADOR PRATICADO ANTES DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Servidores do antigo Território do Amapá tiveram sua ascensão funcional determinada por ato administrativo editado antes do julgamento da Medida Cautelar na ADI 837/DF. 2. A invalidação da ascensão em cargo público ocorrida há anos pode, presentes determinadas condições, frustrar expectativas legítimas criadas pelo ato estatal pretérito, causando forte abalo à segurança jurídica. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno, de modo a dar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 885.474-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).



    13. Ademais, este Supremo Tribunal Federal assentou que, em determinados casos de provimento derivado, a situação ilegal perpetuada no tempo há de ser resguardada em nome dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.186, na qual questionada a constitucionalidade de dispositivos da Lei mineira n. 11.181/1993, que previam o remanejamento de servidores públicos de cargos e órgãos diversos, sem concurso público, discorri sobre a questão em meu voto:



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da inconstitucionalidade de normas que importem a investidura em cargos ou empregos públicos sem a devida realização de concurso público de provas ou de provas e títulos: (...)



    A obrigatoriedade do concurso público, com as exceções constitucionais, é condição para a efetivação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, para garantir aos cidadãos o acesso aos cargos públicos em condições de igualdade. 



    Medidas como aquela aproveitada no parágrafo único do art. 15 da Lei mineira n. 11.181/1993 afrontam os princípios constitucionais da igualdade jurídica, da moralidade administrativa e da impessoalidade. (...)



    Observo que, entre o ajuizamento da presente ação, 2.2.1995, e o momento atual, passaram-se vinte e cinco anos. Em 2009, quando liberado esta ação para julgamento, o Estado de Minas Gerais peticionou no sentido de serem atribuídos efeitos ex nunc na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, considerando o tempo transcorrido desde a edição da lei e a situação de servidores que permaneceram por longos anos naquela condição, nitidamente inconstitucional.



    Ademais, muitos dos servidores que ficaram naquela condição aposentaram-se ou se afastaram da situação, sendo que os poucos que ainda permanecem seriam os únicos a se submeterem aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    Tanto criaria inegável situação de desigualdade, sem outras consequências senão aquelas de exemplo constitucional a ser considerado, mas que não é, no caso, mais determinante que o respeito à igualdade que deve prevalecer em todas as situações. 



    Como a regra que permitia o remanejamento de servidores – nitidamente inconstitucional como assentado – não mais prevalece e o quadro especial tende a desaparecer com o afastamento, aposentadoria ou morte daqueles que estavam na condição legalmente prevista, voto no sentido de deferir o pleito do Estado de Minas Gerais e dotar de efeito ex nunc a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 15 da Lei n. 11.181/1993.



    Conquanto seja inaceitável, no sistema constitucional brasileiro, o acolhimento do fato inconstitucional consumado, o que agride a efetividade da rigidez da Constituição, é certo também dever-se compatibilizar aquela qualidade do ordenamento com o princípio da segurança jurídica. 



    A inconstitucionalidade da norma legal vem quase três décadas após o início de sua vigência e a vida de pessoas conformou-se às condições administrativas e de trabalho que foram desempenhados por elas. Talvez fosse constitucional e certamente de rigor o reconhecimento dos efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade tão agressiva como a que se contém na norma. Mas também é de rigor entender-se que os formuladores da lei não são os que sofreriam os efeitos daquela declaração. Seriam os servidores, em funções de motorista, de serviços de limpeza etc. que se submeteriam àqueles efeitos.



    Por isso, na forma do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, comparecem, no caso, razões de segurança jurídica objetivamente comprovadas, que levam-me a votar no sentido de dotar de eficácia a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 15 da Lei n. 11.181/1993 a partir do trânsito em julgado” (Plenário, DJe 6.7.2020).



    Este entendimento está espelhado em vários julgados das Turmas e do Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio dos quais houve, excepcionalmente, o reconhecimento de “nova posição jurídica incompatível com a Constituição” (AR n. 2.751-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2025).



    Nesse sentido os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Ação rescisória. 3. Pretensão de desconstituição de coisa julgada material que manteve promoção de servidor de forma irregular. 4. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.517.416-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL. PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS. HIPÓTESES DE PROVIMENTO DERIVADO DE EMPREGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE VINTE ANOS. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO INCONSTITUCIONAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Esta Suprema Corte tem entendido que, em situações excepcionalíssimas, admite-se, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa na hipótese de provimento derivado de cargos públicos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração durante longo período de tempo. Precedentes. 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.454.805-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DERIVADO. PECULIARIDADES DO CASO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.480.383-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA. LEI ORGÂNICA DO MINI